Tribunal: TJSP
Processo: 0000159-92.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Pena que supera 04 anos de reclusão e reincidência específica do agente. Inaplicabilidade da Súmula no 269 do C. STJ. Regime inicial fechado mantido. Desprovimento do recurso.